Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ANIMAL BOVINO. CONTRATO VERBAL. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. QUEM SE DIZ PROPRIETÁRIO POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE OBTENÇÃO DA PROVA. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante inteligência do parágrafo primeiro do artigo 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. No presente caso, embora se trate de alegação de fato extintivo do direito do autor, é notória a excessiva dificuldade, senão verdadeira impossibilidade, de o réu/comprador provar que os animais que lhe foram vendidos são de propriedade de outra pessoa. Ao autor deve ser atribuído esse encargo, afinal, quem afirma ser proprietário de determinada coisa possui melhores condições de comprovar tal alegação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.